Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700304-22.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALINA FRANCA DA SILVA APELADO: JOSE GERARDO FARIAS, DIEGO LOPES CARDOSO D E S P A C H O Nos termos da norma inscrita no parágrafo 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, considerada a ausência de preparo recursal, intimem-se a apelante, “na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”, ou para comprovar a hipossuficiência que justifique o deferimento do pleito, formulado nas razões recursais, de assistência judiciária gratuita. Publique-se. Brasília, de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora